Tribunal: TJES
Processo: 0002303-10.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002303-10.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA LOPES

APELADO: MARIA DA PENHA GUEDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – LUCROS CESSANTES – VENCIMENTOS NÃO COMPROVADOS – COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Hipótese em que
a Apelante
sofreu acidente que lhe causou lesões,
ficando
internada por cerca de 13 dias e ainda
foi
submetida a procedimento cirúrgico em razão do qual ficou afastada de suas atividades por 90 (noventa) dias.

2-
P
ara a caracterização do dano estético é necessário que haja a comprovação de transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano, o que não restou demonstrado nos autos.

3-
Impossibilidade de majoração dos danos estéticos arbitrados na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista o grau dos danos sofridos, consistentes, basicamente, em pequenas cicatrizes no pulso e na mão, sendo imperioso destacar a impossibilidade de redução da mesma ante a ausência de recurso neste sentido por parte da Requerida/Apelada.

4- Danos morais mantidos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois o valor se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5- Conquanto a Apelante tenha demonstrado a incapacidade para ocupações habituais por 90 dias, não houve a comprovação dos seus vencimentos à época do sinistro, o que poderia ter sido feito através de provas documentais, de modo que a indenização deve levar em conta o valor mensal do salário-mínimo vigente a época – qual seja, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

6- A jurisprudência é pacifica no sentido de que é devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de se configurar
bis in idem
.

7-
E
m atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC, especialmente se considerando a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e a ausência de maiores diligências pelos patronos, os honorários advocatícios arbitrados pelo Julgador
a quo
devem ser mantidos.

8- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Aparecida Lopes

em razão da Sentença de fls. 178
/181v
, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da
Comarca de Nova Venécia
, em “
Ação de Indenização c/c pedido de dano moral
” ajuizada em face de Maria da Penha Guedes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral,

condenando a parte requerida ao pagamento de: (1) indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente desde a sua fixação e com juros de mora a contar do evento danoso, (2) indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), (3) indenização a título de danos materiais e lucros cessantes no importe de dois mil e seiscentos e quarenta reais, já compensados com o recebimento do seguro DPVAT.

No recurso de fls. 185/187, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (1) os danos morais e estéticos devem ser majorados, tendo em vista que o valor fixado é incapaz de compensar a vítima pelos danos sofridos; (2)
“seja majorado o valor dos lucros cessantes em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)”
; (3) o valor a ser recebido por lucros cessantes não deve ser compensado pelo recebimento de seguro DPVAT; (4)
a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência para o percentual máximo.

I – DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

A Apelante requer a majoração dos danos estéticos e morais para o valor de R$ 90.065,18 (noventa mil e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), tendo em vista que
“o mais importante, neste caso, é tanto penalizar a parte culpada, quanto desestimular condutas como estas”
.

Os danos morais e estéticos foram arbitrados na origem no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos danos, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Acerca do dano estético, que integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui o mesmo previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas constitui construção jurisprudencial, e “
está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas
”
.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “
modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’ lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral
”
.

Desta forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos:
(i)
transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e
(ii)
permanência ou durabilidade do dano.

Neste cenário, e tendo em vista o grau dos danos sofridos pela Autora/Apelante, consistentes, basicamente, em pequenas cicatrizes no pulso e na mão - conforme fotografias de fls. 124/125, verifica-se que a verba condenatória relativa ao dano estético foi fixada em patamar até mesmo acima daqueles usualmente observados por esta corte, sendo imperioso destacar a impossibilidade de redução da mesma ante a ausência de recurso neste sentido por parte da Requerida/Apelada.

Assim, considerando que a Apelante não apresentou motivos que convençam acerca da majoração do
quantum
indenizatório relativo aos danos estéticos, de rigor a manutenção do arbitramento fixado no Juízo
a quo
.

Sobre o dano moral, na lição de Yussef Said Cahali
, caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
.
”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

Destaca-se que além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

No caso em comento, não se pode olvidar que a autora sofreu danos morais em razão do acidente que lhe causou lesões (fls. 124/125), ficando internada por cerca de 13 dias e ainda foi submetida a procedimento cirúrgico em razão do qual ficou afastada de suas atividades por 90 (noventa) dias.

Todavia,
no que tange à quantificação, sopesando os elementos e particularidades do caso em tela, entendo que a condenação fixada não deve ser majorada, uma vez que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantido.

II – DOS LUCROS CESSANTES

A Apelante aduz que os lucros cessantes devem ser majorados em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

No entanto, tal requerimento não merece prosperar.

Conquanto a Apelante tenha demonstrado a incapacidade para ocupações habituais por 90 (noventa) dias, não houve a comprovação dos seus vencimentos à época do sinistro, o que poderia ter sido feito através de provas documentais.

Desse modo, como bem pontuou o MM. Juiz,
“quando a parte não consegue comprovar os seus vencimentos, a jurisprudência entende pela indenização limitada a um salário-mínimo mensal”
, de modo que os lucros cessantes devem levar em conta somente o período comprovado de inatividade (90 dias), considerando o valor mensal do salário-mínimo vigente a época – qual seja, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) –, totalizando R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais), devendo ser mantida incólume a r. sentença também neste ponto.

A Apelante alega, ainda, que o valor relativo ao seguro DPVAT não deve ser deduzido do valor da condenação por lucros cessantes.

Contudo, a jurisprudência é pacifica no sentido de que é devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de se configurar
bis in idem
.

A Súmula nº. 246, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Os fundamentos jurídicos que levaram a edição da mencionada Súmula basearam-se na necessidade de não se conceder à vítima uma indevida dupla reparação em decorrência do mesmo fato danoso, evitando o seu enriquecimento ilícito.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, o Código de Processo Civil – CPC, estabeleceu o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos no art. 85, §2°, do CPC, entendo que o percentual fixado em primeira instância – 10% sobre o valor da condenação – se mostra adequado, especialmente considerando: (
a
) a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e; (
b
) a ausência de maiores diligências pelos patronos, porquanto desnecessárias.

DO EXPOSTO
,

CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.